Tribunal: TJDFT
Processo: 0741327-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SENTENCIADO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CURSO SUPERIOR À DISTÂNCIA EM UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA TÉCNICA DA UNIDADE PRISIONAL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto em face de decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu a autorização para realização de curso superior à distância (Tecnologia em Gastronomia) no interior da unidade prisional.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o preso, em regime fechado, possui o direito de realizar curso superior à distância dentro da unidade prisional, a despeito de não haver viabilidade técnica para a implementação da autorização.
III. Razões de decidir
3. A infraestrutura do presídio deve ser suficiente para garantir o funcionamento adequado do ensino à distância, incluindo disponibilidade de equipamentos (computadores, Internet) e espaço adequado para as atividades de estudo, o que se verificou não ser a realidade da unidade prisional na qual o apenado se encontra recolhido. Ademais, é defeso ao Judiciário imiscuir-se no funcionamento ou estruturação da unidade prisional.
4. Não há comprovação de que a unidade de ensino que ministrará o curso esteja devidamente credenciada junto ao Ministério da Educação, pelo que não há como se aferir se a certificação possui respaldo das autoridades educacionais competentes, na forma do art. 129 da LEP. Na mesma linha, não há prova nos autos de que a entidade de ensino seja conveniada com a unidade penitenciária.
5. Diante da inviabilidade técnica e da ausência de comprovação dos requisitos, o indeferimento do pedido não configura violação ao direito do preso à educação.
6. Dada a sistemática da LEP, para além da disponibilização de computadores, a realização de curso na modalidade à distância exige apresentação de certificado emitido por entidade educacional devidamente credenciada perante o Ministério da Educação, sendo indispensável a supervisão pela Unidade Prisional, o acompanhamento pelo Juiz da execução e a fiscalização pelo Ministério Público, o que não se verifica plausível no caso concreto.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.